Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718001-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI LANCHES LTDA AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDI LANCHES LTDA. em face de ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança n. 0703626-86.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do auto de infração emitido pela Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (SUFAE), bem como o pedido para para impedir que o Impetrado turbe o exercício da atividade econômica do Impetrante enquanto a administração não concluir formalmente o procedimento administrativo SEI no 00141- 00003167/2019-27 de renovação de licença de autorização, cujo parecer de deferimento já foi emitido pela Administração Regional do Plano Piloto em 25/02/2025, nos termos da decisão constante do ID 71556636. Observando-se o processo SEI 00141 0000 3167 2019 27, verifica-se a tramitação do pedido para renovação de licença, no qual consta às páginas 140-143 parecer deferindo o pleito, sendo que, aparentemente, inexiste óbice à regular tramitação administrativa do feito. Considerando (i) que o presente agravo impugna decisão que indeferiu o pedido de tutela em mandado de segurança a (ii) enfrentar processo administrativo que se encontra em regular tramitação, (iii) além da competência administrativa para tomada de atos, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista possível hipótese de ausência de interesse diante da existência de processo administrativo regular. Faculta-se a desistência do presente agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 14:49:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador